Tribunal: TJDFT
Processo: 0707953-50.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE JULGADO EM DEMANDA COLETIVA. FILIAÇÃO TARDIA AO SINDICATO. IRRELEVÂNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO TÍTULO EXEQUENDO. SENTENÇA ANULADA.
1. A coisa julgada oriunda de ação coletiva proposta por Sindicato, na qualidade de substituto processual (legitimidade extraordinária), abarca todos integrantes da categoria, tornando-os partes legítimas para propositura de execução individual, observados os limites objetivos e subjetivos dentro dos quais o título foi constituído. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
2. Se a sentença exequenda não estabeleceu qualquer condicionante temporal que restringisse os seus efeitos somente aos técnicos que já fossem vinculados ao sindicato à época do ajuizamento da demanda coletiva, exigindo apenas que tais servidores sejam filiados e estejam lotados nos núcleos dos órgãos do sistema penitenciário expressamente designados, é irrelevante que a adesão ao ente sindical tenha sido realizada de forma tardia. 2.1. Dessa forma, atendidos os requisitos estabelecidos pelo título judicial, deve ser reconhecida a legitimidade da apelante para postular o cumprimento individual da sentença coletiva.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.